Tribunal: TJDFT
Processo: 0735916-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735916-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: AYUME SUMIHARA DE OLIVEIRA DESPACHO Acerca da preliminar de litigância de má-fé suscitada em contrarrazões (ID. 40753500, p. 12-13), intime-se a parte agravante para, querendo, no prazo de cinco dias, apresentar manifestação. Publique-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora